Tribunal: TJDFT
Processo: 0754990-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. DESNECESSIDADE.
1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal.
2. Recurso conhecido e provido.